Tribunal: TJPA
Processo: 0804441-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804441-48.2024.8.14.0401

APELANTE: DOMINGAS GOMES VIANA

APELADO: ANTONIO DENIS GOMES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESAVENÇA PATRIMONIAL ENTRE TIA E SOBRINHO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, indeferindo pedido de medidas protetivas de urgência.

2.

A apelante alegou sofrer ofensas verbais e constrangimentos praticados por seu sobrinho, vinculados a disputa por imóvel objeto de herança familiar, pleiteando medidas de afastamento e proibição de contato.

3.

O estudo psicossocial e o parecer ministerial concluíram tratar-se de desavença patrimonial, sem caracterização de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conflito entre tia e sobrinho, motivado por disputa patrimonial, configura violência doméstica e familiar apta a ensejar a concessão de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha exige, para a configuração da violência doméstica e familiar, vínculo afetivo, violência de gênero e situação de vulnerabilidade, requisitos não preenchidos na espécie.

4. Os autos revelam desavença patrimonial entre familiares, sem relação com discriminação de gênero, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do microssistema protetivo.

5. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que conflitos motivados por questões patrimoniais não atraem a incidência da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei nº 11.340/2006 somente se aplica a situações de violência doméstica e familiar baseadas em gênero, não abrangendo desavenças patrimoniais entre familiares. 2. A ausência de violência de gênero afasta a concessão de medidas protetivas de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CC, art. 1.641, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Criminal nº 5038571-25.2022.809.0044, Rel. Des. J. Paganuci Jr., j. 06.03.2023; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0025893-85.2022.8.17.2810, Rel. Des. Eduardo Guilliord Maranhão, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
_____________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804441-48.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
DOMINGAS GOMES VIANA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: ANTÔNIO DENIS GOMES VIANA

ADVOGADO (A): EDNEI FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA, OAB/PA Nº 33.158

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Domingas Gomes Viana
apela de sentença do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC, mantendo o indeferimento do pedido de concessão de medidas protetivas.

Sentença – 04/07/2024 (ID 22766723).

Razões recursais – 01/08/2024 (ID 2276673), requerendo:

1.A concessão das medidas protetivas, com o reconhecimento da incidência da Lei nº 11.340/06.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 18/10/2024 (ID 22766746).

Parecer da Procuradoria da Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo – 29/01/2025 (ID 24522972).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS

A defesa insurge-se quanto a decisão que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC, mantendo o indeferimento do pedido de concessão de medidas protetivas.

Sem razão a defesa.

No caso, o pedido foi indeferido liminarmente pelo juízo singular que entendeu que a discussão se limita a questões patrimoniais e sucessórias, não se tratando de violência doméstica (ID 22766150 - Pág. 1/2).

Em primeiro lugar, clarifico que a manutenção do indeferimento do pedido de concessão das medidas de urgência em questão fora determinada pelo magistrado sentenciante em sentença, transcrito no essencial nos seguintes termos:

O feito encontra-se suficientemente instruído para o seu julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, CPC.

Conforme se depreende dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06, para configurar-se violência doméstica e familiar contra a mulher, faz-se necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a) existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; b) existência de violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra a mulher e c) situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.

No caso em tela, não resta evidenciado que a alegada violência sofrida pela vítima tenha sido fruto de uma violência de gênero, verticalização de poder, ou ainda, uma relação de inferioridade e subordinação entre si.

Claro está, pelo relato da Requerente que, em que pese a relação íntima de afeto, pois o Requerido é sobrinho da requerente, não há que se falar em violência de gênero, CONFORME ASSEVEROU O ESTUDO SOCIAL produzido pela Equipe Multidisciplinar tampouco situação de vulnerabilidade, visto que, o caso se trata somente de desavenças por questões patrimoniais, pois conforme relato da Requerente perante à Autoridade Policial.

Logo, o que se vislumbra no presente caso é a manifesta ausência de uma das condições para propor a ação, qual seja, a falta de interesse processual, posto que, a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão através da concessão das medidas protetivas de urgência constantes na Lei nº 11.340/2006 e pleiteadas no presente caso.

Assim, ante a evidente falta de interesse processual da Requerente,

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil
(ID 22766723 - Pág. 2, grifos nossos).

Quanto aos fatos, a ofendida compareceu em delegacia, oportunidade em que assim narrou:

QUE esta sendo ofendida verbalmente por seu sobrinho o nacional

ANTÔNIO DENIS GOMES VIANA, RESIDENTE A PASSAGEM CAJU,N02329, BAIRRO DO BARREIRO, ENTRE UMARIZAL, relata que o criou DENIS desde pequeno, relata que DENIS é filho de sua irmã, relata que ele mora próximo a casa dela, e que todas as vezes que ele a vê cospi, acha graça e a chama de vários palavrões, manda ela e se "FUDER" tem briga por causa da casa onde ela mora que é de herança dos pais dela, relata que DENIS diz que tem direito na casa; QUE deseja pedi medidas de direito das quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; QUE foi orientada a procurar a defensoria pública (ID 22766149 - Pág. 3).

Na espécie, fora elaborado estudo psicossocial proveniente da Central de Equipe Multidisciplinar das Varas de Crimes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, transcrito no essencial nos seguintes termos:

III – Síntese do relatório dos atendimentos realizados:

REQUERENTE: DOMINGAS GOMES VIANA

Conforme informação 116484287, anexo aos autos, foi enviada correspondência solicitando o comparecimento dessa requerente no Setor Multidisciplinar para realização da entrevista para o presente estudo Psicossocial, mas infelizmente, a mesma não compareceu.

REQUERIDO: ANTÔNIO DENIS GOMES VIANA (52)

A entrevista foi realizada no dia 05/06/2024, no Setor Multidisciplinar das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Iniciamos o atendimento com o preenchimento da ficha de “Identificação do Requerido”.

O Sr. Antônio, informa que trabalha informalmente como comerciante de alimentos que possui mais de 05 filhos, alguns não registrados, sendo que reside só com dois filhos, de 09 e 05 anos de idade, no bairro Barreiro. A requerente é sua tia materna e irmã de criação.

Em relação aos fatos que deram origem ao presente processo, ou seja, que constam do B.O. da requerente, que lemos em voz alta para ele, o mesmo disse; “É ao contrário, ela que me xinga, aquela casa realmente é dela, onde ela mora, ela que comprou, nunca trabalhou, mas era garota de programa e perdeu o benefício e é interditada por idade e devido a problemas de saúde mental, ela deve ter uns 62 anos de idade, e que é gordinha, sempre teve casos com homens mais velhos e com o dinheiro deles, foi juntando e comprou a casa, ela é problemática. O conflito é por outra casa, que era dos pais dela e da minha mãe, eles são 08 irmãos vivos e essa casa que ela quer ter parte, comprei da Srª Célia G. Viana (conforme o recibo anexo). Era um terreno com uma casa de madeira, mas reformei e fiz de material, depois que ela viu pronta, quis uma parte, mas antes nem falava nada” (textuais).

IV - Avaliação Técnica

Na Entrevista, constatamos que as relações familiares estão em desarmonia e conforme a verbalização do próprio requerido, ele diz que a casa em disputa, não é aquela onde mora a requerente, como está na ocorrência, ou seja, afirmou que não vai deixá-la tomar parte da casa que ele comprou e reformou e pretende deixar para os filhos, fez questão de mostrar o recibo de compra e venda do referido imóvel, que aproveitamos para anexar ao presente Estudo

Com as escusas pelo atraso do presente processo, na nossa avaliação, apesar da requerente, referir o comportamento de xingamentos do requerido,
a questão em tela não parece ser uma questão de gênero e sim mais uma questão de disputa patrimonial
(ID 22766715 - Pág. 1/2, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que, instado a se manifestar, o Ministério Público exarou manifestação nos autos nos seguintes termos, novamente transcrito no essencial:

Ocorre que, após análise dos autos, vê-se que não resta comprovada, de forma satisfatória, a fumaça do direito, uma vez que, o relatado pela vítima encontra-se despida de comprovação de violência de gênero.

Ademais, a vítima narra em seu depoimento (ID n° 110484808, pág. 03), em suma, que o requerido é seu sobrinho e mora próximo de sua casa, e que quando ele a vê, acha graça e chama vários palavrões. Narra ainda que, a briga entre eles é motiva em razão da casa em ela mora, pois a referida residência advém de herança, e que o requerido afirma ter direito no imóvel.

Dessa forma, observa-se que o cerne dos conflitos das partes é patrimonial e não violência de gênero.

No mesmo sentido, o estudo social realizado também conclui que "Apesar da requerente referir o comportamento de xingamentos do requerido, a questão em tela não aprece ser uma questão de gênero e sim mais uma questão de disputa patrimonial."

Diante disso, a casuística narrada pela vítima revela, tão somente, má convivência, no qual se encontra no centro do conflito questão patrimonial envolvendo um imóvel de herança, não se demonstrando contexto idôneo a ensejar em eventual dano moral, psicológico, físico ou sexual, intenso o suficiente para atrair a aplicação do Microssistema de Proteção.

Além disso, cumpre asseverar que as Medidas Protetivas, como toda e qualquer medida judicial, deve obediência ao postulado da Razoabilidade, baseado no cotejamento entre o suposto mal praticado, em contraponto à resposta do Estado-juiz.

Ante exposto o Ministério público pugna pelo indeferimento do pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, extinguindo-se o presente feito, uma vez que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência
(ID 22766722 - Pág. 2, grifos nossos).

Sob essa ótica, cumpre explicitar que a natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei n. 11.343/2006, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, a agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art. 22 da Lei Maria da Penha.

Sem embargo, releva notar que o deferimento ou manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, dada a sua natureza inibitória, não está condiciona à necessidade de instauração de inquérito policial ou a existência de processo criminal em curso, mas, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar atual ou iminente contra a mulher.

Destarte, a Lei Maria da Penha não exige maiores formalismos para que se dê a proteção de urgência. O juízo feito pelo magistrado é de verossimilhança, ou seja, um exame parcial e superficial da versão exposta pela mulher ofendida na sua integridade física ou psicológica, vez que o tempo e as condições exigem que assim se proceda.

Importante observar, contudo, que, a despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.343/06 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação. Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para, só assim, decidir se cabível ou não a aplicação das medidas.

Da detida análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se as desavenças relatadas não ocorreram por razões da condição do sexo feminino, mas sim, por motivação baseada em disputas patrimoniais, circunstância que, por si só, não atrai a incidência da Lei n.º 11.340/06.

In casu,
importante salientar que não se deve perder de vista o objetivo das medidas protetivas de urgência, de proteção à integridade física e psíquica da vítima, razão pela qual esse instituto tão importante não deve contemplar insatisfação com aborrecimentos decorrentes de desavenças relacionadas a patrimônio.

Nesse contexto, não são raras as situações nas quais as divergências e disputas ligadas à herança trazem a discórdia para a família toda e, portanto, contrariedades e desentendimentos são na maioria das vezes inevitáveis. Logo, os herdeiros devem estar preparados emocionalmente para enfrentar os dissabores relacionadas à insatisfação quanto à divisão da herança, devendo a questão patrimonial ser resolvida no juízo competente. No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. 1- Não observada má-fé, tampouco a ocorrência de erro grosseiro, ou de prejuízo à parte contrária, conferida a tempestividade, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal (CPP, art. 579), impositivo o recebimento do recurso em sentido estrito como apelação.
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
2- Para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a conduta seja praticada contra pessoa do sexo feminino, ainda que dentro de relação familiar ou íntima de afeto.
3- Inexistindo hipótese de submissão, situação de vulnerabilidade ou caso de opressão à mulher numa perspectiva de gênero, não há que se falar em aplicação da lei 11.340/06, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência.
4- Recurso conhecido e desprovido (TJ-GO - APR: 50385712520228090044 FORMOSA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Data de Publicação: 06/03/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESAVENÇA ENTRE IRMÃOS MOTIVADA POR DISPUTA PATRIMONIAL.
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE GÊNERO.
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENA APENAS AOS CASOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM FACE DESSA CONDIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O microssistema jurídico da Lei Maria da Penha não alcança toda e qualquer violência contra mulher, exigindo-se que a ofensa esteja relacionada à condição de gênero.
2. Indeferimento de medidas protetivas em conformidade com a lei e com a orientação da jurisprudência do STJ, diante da ausência elementos caracterizadores de violência de gênero.
3. Em se tratando de conflito motivado por disputa patrimonial, sem questão de gênero, nem vínculo de vulnerabilidade ou de subordinação entre os envolvidos, fica afastada a competência do Juízo Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sem prejuízo de apuração da conduta ofensiva em Juizado Especial Criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime (TJ-PE - Apelação Criminal: 0025893-85.2022.8.17 .2810, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Gabinete do Des. Eduardo Guilliod Maranhão, Publicação: 28/02/2024, grifos nossos).

Coaduno com o entendimento do representante da Procuradoria de Justiça, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes do parecer ministerial, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ademais, em consulta aos autos, observa-se pelo relato da apelante em sede inquisitorial, assim como pelo Estudo Psicossocial (ID 22766715) que, os xingamentos proferidos pelo apelado contra a requerida não envolvem questões de gênero,
mas sim assunto relacionado a disputa patrimonial, tratando-se de Tia e Sobrinho que pleiteiam o direito sobre imóvel objeto de herança familiar. Assim, esta Signatária entende que, não se pode equiparar toda e qualquer violência cometida no âmbito familiar àquela protegida pela Lei nº 11.340/06.

[...].

Destarte, de fato, esta Signatária que subscreve, se alinha ao entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania, entendendo que, nos casos de violência doméstica, a vulnerabilidade da vítima é presumida, devendo a ofendida ser ouvida previamente para se manifestar quanto a existência ou não da necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência para resguardar seu bem estar. Contudo, ao ser devidamente intimada para comparecer ao Estudo Psicossocial, esta deixou de comparecer, demonstrando falta de interesse processual (ID 24522972 - Pág. 4/6).

Dessa forma, em se constatando que a motivação das desavenças apontadas nos autos reside nas disputas ligadas à questão patrimonial, entendo que o pedido formulado pela apelante não deve ser acolhido, razão pela qual mantenho inalterada a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

Por todo o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ______ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025